Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-98.2009.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000942-98.2009.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (APELANTE), MF TRANSPORTES E NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 01.429.842/0001-26 (APELADO), GECIONE DIAS ANDRADE - CPF: 124.855.781-68 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO (APELANTE), HOZANA MARIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO contra sentença proferida em Ação Monitória que julgou procedente o pedido da parte recorrida, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 52.991,00 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de emissão e juros de mora de 1% ao mês desde a primeira apresentação. A parte apelante alega cerceamento de defesa em razão da não intimação para substituir testemunha, prática de agiotagem e litigância de má-fé pela parte recorrida, e pleiteia a revisão do termo inicial de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para substituição de testemunha; (ii) estabelecer se o crédito monitório decorre de prática de agiotagem e se houve litigância de má-fé por parte da apelada; e (iii) determinar se é cabível a alteração do termo inicial de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois é dever da parte que arrola testemunha fornecer os dados necessários à sua intimação. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar sua necessidade, podendo indeferir diligências que considere desnecessárias, nos termos dos arts. 370 e 455 do CPC.

A prática de agiotagem não foi comprovada, sendo o ônus da prova do embargante (art. 373, II, do CPC). A mera alegação, desacompanhada de elementos robustos, não é suficiente para infirmar a validade do crédito representado pelo cheque prescrito.

Inexiste litigância de má-fé, visto que não se constatou nos autos conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos por parte da apelada, mas apenas exercício regular do direito de defesa.

Juros de mora devem incidir a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira, enquanto a correção monetária é devida desde a data de emissão da cártula, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp repetitivo nº 1.131.990/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, como destinatário das provas, avalia que a produção probatória requerida é desnecessária e quando a parte não cumpre seu dever de fornecer os dados necessários à intimação de testemunha.

A prática de agiotagem não se presume e deve ser comprovada por quem a alega, sendo insuficiente a mera afirmação desacompanhada de elementos probatórios robustos.

Juros de mora incidem a partir da primeira apresentação do cheque, enquanto a correção monetária incide desde a data de sua emissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO
- objetivando o recebimento de crédito decorrente de cheque prescrito - perante a Vara Única da Comarca de Campinópolis - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

254757160)
não acolheu os embargos monitórios e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória
, pelo que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 52.991,00 (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um reais) ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), a partir da data de emissão e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da primeira apresentação.

O apelante em suas razões (ID.

254757169) alega que indicou como testemunhas o vendedor Keibi, requerendo ainda que a parte autora indicasse nos autos elementos, características, endereços que possa localizar referido vendedor, o que foi acolhido, contudo, a parte apelada descumpriu a intimação, e, a parte apelante não foi intimada para se manifestar sobre a desídia, devendo a sentença ser anulada e os autos devolvidos para cumprimento do devido processo legal, com abertura de prazo para substituição da testemunha.

Aduz a impossibilidade jurídica do pedido visto que trata-se de cobrança de prática de agiotagem e a litigância de má-fé, visto que a parte embargada alterou a verdade dos fatos, pois não trata-se de venda de sal e suplemento mineral, mas sim de dinheiro emprestado na forma de agiotagem, a juros abusivos, incorrendo em litigância de má fé.

Requer subsidiariamente que os juros e a correção sob o valor sejam alterados, pois não podem ser cobrados a partir do vencimento do título, uma vez que a apelada não apresentou o título na data correta junto a instituição bancária para pagamento.

Requer: (i) o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, devolvendo os autos à origem; ou (ii) a reforma integral da sentença, declarando a improcedência da ação monitória e reconhecendo a prática de agiotagem; e (iii) subsidiariamente, o ajuste do termo inicial para aplicação de correção monetária e juros. Adicionalmente, pede a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Contrarrazões sob ID. 254757175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

·

Cerceamento de defesa, pois, não foi intimado para se manifestar sobre a ausência de apresentação de endereço de sua testemunha.

·

Impossibilidade jurídica do pedido e da litigância de má-fé, pois, sustenta que a dívida cobrada decorre de prática de agiotagem, envolvendo empréstimo de dinheiro com juros abusivos.

·

Necessidade de alteração da correção monetária, uma vez que a apelada não apresentou o cheque à instituição bancária no prazo legal.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro conforme art. 700 do Código de Processo Civil.

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

A parte apelante suscita ocorrência de cerceamento de defesa. Sem razão.

No caso específico, a parte recorrente alega que pelo fato da parte apelada não ter fornecido informações sobre o paradeiro da testemunha arrolada Keibi, deveria ter sido intimado para se manifestar.

Neste espeque, compete ao julgador avaliar a conveniência e oportunidade da produção de provas, sendo lícito indeferir pedidos de dilação probatória. Assim, inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, dentro de sua discricionariedade técnica, decide que a prova requerida não é essencial para o julgamento da causa, conforme o Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Ademais, é ônus da parte que arrola a testemunha fornecer todos os dados necessários para sua intimação, especialmente seu endereço atualizado, conforme estabelece o Código de Processo Civil
:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”

Essa obrigação não pode ser transferida a parte adversa, ou ao Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da cooperação processual e ao devido andamento do processo.

Neste ponto, a responsabilidade final pela obtenção dessas informações e pelo cumprimento do ato processual é de quem arrolou a testemunha, conforme preleciona a corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE PROVA. LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS. DEVER DA PARTE
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, pertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de decisão fundamentada, indefere-se pedido de dilação da instrução probatória
(AgInt no AREsp n. 2.349.413/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). 2.
É dever da parte fornecer ao juízo os dados necessários à localização das testemunhas arroladas, não sendo incumbência do magistrado ou dos serviços auxiliares do Poder Judiciário diligenciar para a execução de ato das partes. Precedentes.
3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido quanto à alegação de cerceamento de defesa exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2604895 SC 2024/0127483-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) (g.n).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "
iudex este peritus peritorum
" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

Não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual
rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito
, o apelante sustenta que a dívida cobrada decorre de agiotagem, prática vedada pela legislação brasileira. Argumenta que a apelada apresentou versões contraditórias sobre a origem do débito, alterando a verdade dos fatos ao longo do processo, configurando-se inclusive litigância de má-fé.

Consignou o magistrado de 1º grau em sentença:

“(...)

Ademais, percebe-se da instrução do feito a efetiva existência do débito, conforme se extrai dos depoimentos dos informantes e da testemunha.

Lado outro, o requerido se limitou a alegar cobrança de juros abusivos e prática de agiotagem, entretanto não trouxe aos autos quaisquer provas das alegações, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC).

O que se percebeu, pelo viés contrário, é indicativos fortes de que, em que pese não se saber precisar a natureza da operação, o requerido/embargante estaria com problemas financeiros e que já adquiriu diversos serviços/bens da requerente.

(...)

Em que pese tenha o requerido interposto recurso de apelação para oitiva de testemunha essencial e obtido êxito em seu referido recurso, nada acrescentou a testemunha, pois nada disse a este juízo sobre a prática de agiotagem por parte da empresa requerente. Aliás, só confirmou os fatos narrados na exordial da parte requerente.

(...)

De igual forma, a requerente alega que o requerido tem agido com má-fé e, por isso, deveria ser condenado (ID n.º 127578155).

Em que pese tenha às partes sustentadas ações de má-fé de uma para com a outra, vejo que no caso em tela, as partes estão, na verdade, defendendo seus argumentos e juntando aos autos documentos que possam comprovar suas razões, a fim de alcançar seus objetivos nesta demanda.” (...).

Analisando detidamente o caderno processual, percebe-se que a parte recorrente não indexou prova contundente de sua acusação (agiotagem), descumprindo o seu dever de minimamente demonstrar indício de sua tese.

Cabe ao embargante, ora apelante, provar o fato constitutivo de seu direito, pois a prática de agiotagem não se presume. Logo, para sua caracterização deve haver prova robusta, o que não se verifica nos autos.

Verifica-se que não há prova robusta da prática de agiotagem, mas tão somente alegações e ausência de provas nos autos. Assim, não provada pelo apelante a prática de agiotagem, não há falar que a dívida é indevida, ou ocorrência de litigância de má-fé.

Nesse sentido já julgou a corte superior:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITORIA
. EMBARGOS. CHEQUES PRESCRITOS. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES.
AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Embargos à ação monitória referente a cheques prescritos. Alegação de cobrança de juros abusivos e prática de agiotagem pelo autor-embargado. Não se vislumbra das provas coligidas nos autos a verossimilhança nas alegações da ré-embargante a autorizar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 3Q da Medida Provisória nº 2.172-32/2011. (...).
Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao demandado/embargante a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, de acordo com a embargante, há indícios da prática de agiotagem pelo autor/embargado, cabendo a ele, diante da referida situação, fazer prova da relação subjacente que deu origem aos títulos. Entendo, no entanto, que não há indícios suficientes da prática de agiotagem pelo demandado.
(...).
Enfim, entendo que a tese ventilada não se sustenta, sendo incapaz de produzir o efeito pretendido: transferir para o embargado o ônus de comprovar a causa subjacente. No mais, forçoso lembrar que o cheque, dada a sua natureza de título de crédito, possui os atributos da abstração e autonomia, pelo qual, de regra, desvincula-se do negócio que lhe deu origem
."
Do trecho transcrito fica evidente que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de indícios que amparassem, ao menos, a verossimilhança da alegação de prática de agiotagem, a partir das provas produzidas nos autos
. (...). MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1405051 RS 2018/0311784-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 27/02/2019) (g.n).

Diante da inexistência de provas que demonstrem a ilicitude do débito, mantém-se a presunção de legitimidade e validade do crédito representado pelo cheque prescrito. Não havendo indícios concretos ou suficientes que infirmem a licitude da dívida, deve-se considerá-la hígida e plenamente exigível, preservando-se, assim, os princípios da segurança jurídica e da autonomia dos títulos de crédito.

Por fim, cabe rejeitar a modificação dos consectários legais incidentes sobre o crédito constituído.

A correção monetária visa preservar o poder aquisitivo do crédito representado pelo cheque. Assim, ela deve incidir desde a data de emissão estampada na cártula, pois reflete o momento em que o valor nominal foi originalmente estabelecido como devido. Esse entendimento decorre da função da correção monetária, que não é um acréscimo, mas sim um mecanismo de atualização para compensar os efeitos da inflação.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna, conforme entendimento jurisprudencial que já tratou da matéria em debate:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1386668 SC 2013/0178036-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019) (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025